Tribunal: TJDFT
Processo: 0018696-27.2014.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. TEMAS 970 E 971. SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. INVIABILIDADE. CUMULAÇÃO. HABITA-SE. DATA AVERBAÇÃO.
1. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e incide nos contratos de compra e venda em que a empresa se obriga à construção de unidades imobiliárias.
2. À luz do Código de Defesa do Consumidor, a participação da ré na cadeia de consumo do produto fornecido ao autor induz à sua responsabilização solidária pela eventual devolução dos valores no caso de rescisão contratual.
3. O prazo prescricional para a pretensão calcada no inadimplemento contratual é de 10 (dez) anos, previsto no artigo 205 do Código Civil.
4. O Superior Tribunal de Justiça definiu os temas 970 e 971, no julgamento do REsp 1.498.484/DF, pela impossibilidade de cumulação da indenização por lucros cessantes com a cláusula penal, nos casos de inadimplemento contratual do vendedor, em virtude do atraso na entrega de imóvel em construção objeto de contrato ou promessa de compra e venda.
5. O evento caracterizador da conclusão da obra deve ser a averbação do habite-se.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.